Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-69.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS. DESACORDO ENTRE OS PAIS. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DAS CRIANÇAS OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O direito de visitas é inerente ao poder familiar e deve ser disposto de maneira a privilegiar os interesses dos filhos, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
II. Deve ser mantido o regime de visitas que favorece a reaproximação gradual de pai e filhos e respeita as singularidades do caso concreto.
III. Recurso conhecido e desprovido.